Tribunal: STF
Processo: ARE 1477838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO DO RODRIGUES/RN, QUE SE APOSENTOU PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). NORMA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE RESTRITA AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). INEXISTÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE RESPALDE A PRETENSÃO AUTORAL. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONDENADO A COMPLEMENTAR BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM QUE HAJA FONTE DE CUSTEIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente